Tribunal: CARF
Processo: 10320.002242/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002242/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.702 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
VIAÇÃO PRIMOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. Eis
o teor do art. 170-A do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Este processo trata da compensação de débitos de IRPJ do 2o e do 3o trimestre de
2003 com créditos relativos a pagamentos de Imposto sobre o Lucro Líquido – ILL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002242/2007-53
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002242/2007-53

reconhecidos como indevidos por decisão judicial proferida nos autos da ação
ordinária no 2001.37.00.003353-8/MA.
Tais compensações foram declaradas nos PER/DCOMP de números
17468.44588.180703.1.3.54-5520 (fls. 3 a 6) e 07129.23679.281003.1.3.54-8900 (fls. 7
a 10).
Por meio do despacho decisório de fls. 129 a 133, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Luís não reconheceu o crédito pleiteado e, consequentemente, não
homologou as compensações declaradas em razão de os PER/DCOMP terem sido
transmitidos antes do trânsito em julgado da decisão judicial. Sustenta a
autoridade a quo que a conduta da contribuinte contraria o disposto no art. 170-A
do CTN, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001.
Cientificada da decisão por via postal em 03/01/2008 (fls. 135 e 136), a contribuinte
apresentou, em 18/01/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 138 a 144,
acompanhada dos documentos de fls. 145 a 192, consistentes em cópia de peças da ação
judicial e de alteração do contrato social.
Alega que o direito à compensação foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal
da 1a Região em acórdão publicado em 18/06/2003, in verbis:
“Diante disso, dou parcial provimento à apelação, nos termos acima expostos,
para julgar parcialmente procedente o postulado na petição inicial, para
autorizar-lhe a compensar os valores indevidamente recolhidos a título de
imposto de renda, nos termos do art. 35, da Lei 7.713/88, devidamente
corrigidos com os índices expurgados (Planos Bresser, Verão, Collor I e II) e, a
partir de 1o.01.1996 pela Taxa Selic.”
Sustenta que, nas datas em que foram transmitidos os PER/DCOMP, o acórdão
proferido pelo TRF/1a Região era plenamente executável, visto que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional não possui efeito suspensivo. Acrescenta
que, na ocasião da emissão do despacho decisório ora contestado, já havia transitado em
julgado o acórdão do TRF/1a Região que reconheceu o direito à compensação (trânsito
em julgado em 05/04/2005), não restando qualquer dúvida quanto ao direito ao crédito.
A requerente alega que a decisão judicial não fez qualquer restrição relativa ao
art. 170-A do CTN, não podendo a Administração Tributária impor uma limitação
não imposta pelo Poder Judiciário. Acrescenta que a Fazenda Nacional não requereu
a aplicação do art. 170-A do CTN em momento algum no curso do processo judicial.
A requerente alega que os créditos se referem a períodos anteriores à edição da Lei
Complementar no 104/2001, não podendo essa lei ser aplicada retroativamente.
Argumenta que está pacificado no STJ o entendimento de que a compensação de
tributos pagos indevidamente se rege pela legislação em vigor à época do pagamento
indevido, não sendo aplicável ao caso o art. 170-A do CTN.
Sustenta ainda que as compensações foram efetivadas sob a égide da Lei no 8.383/91,
que não traz a restrição imposta pela autoridade a quo.
Ante o exposto, requer seja conhecida e julgada procedente a manifestação de
inconformidade, homologando-se as compensações declaradas.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 16-
56.916, julgando improcedente o pedido do contribuinte, que recorre a este Conselho reprisando
suas alegações de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002242/2007-53

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 23/05/2014, conforme AR de fls 205, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 09/06/2014 (fls 211). Dessarte, o recurso
voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele
tomo conhecimento.
O presente caso cinge-se a possibilidade de compensação tributária utilizando
crédito baseado em decisão judicial ainda não transitada em julgado no momento do pedido
administrativo, haja vista a regra posta no artigo 170-A do CTN.
Antes de adentrar no direito, é importante destacar a data dos fatos:
 A ação de rito ordinária no 2001.37.00.003353-8/MA foi ajuizada em
23/04/2001, no intuito de ver declarada a existência de pagamentos
indevidos recolhidos a título de imposto sobre a renda;
 Em 18/06/2009 adveio acórdão da 4a Turma do TRF/1a Região foi
proferido em 2003 reconhecendo tal direito;
 As compensações foram declaradas em 18/07/2003 e 28/10/2003, para fins
de utilização de crédito decorrente do indébito tributário reconhecido
judicialmente
 Trânsito em julgado da decisão ocorreu em 05/04/2005 (fls 40)
Também em caráter perfunctório, cumpre demonstrar que a ação judicial
manejada pela recorrente limitou-se à pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária sobre o imposto em debate, e o seu direito à compensação dos valores pagos
indevidamente. Em nenhum momento a discussão acerca da aplicabilidade do artigo 170-A do
CTN foi levada ao Poder Judiciário pela contribuinte. É o que se depreende do pedido da petição
inicial, do dispositivo da sentença e da conclusão do Relator do caso no TRF, todos colacionados
abaixo:
 Petição inicial (fls 75)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002242/2007-53

 Dispositivo da sentença (fls 81)

 Conclusão do relator do Acórdão no TRF (fls 37):
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002242/2007-53

Não tendo nada sido decidido sobre o ponto na decisão judicial, cumpre
simplesmente aplicar a lei.
É consabido que a lei aplicável à compensação é a aquela vigente na data do
encontro de contas efetuado pelo contribuinte, conforme posicionou-se o STJ no Recurso
Especial no 1.164.452/MG, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por isso, conclui
que no presente caso, como a declaração de compensação foi efetuada em 2003, já vigia a
redação do artigo 170-A do CTN (de 2001) e, por conseguinte, não seria possível efetuar a
compensação com base em decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Ademais, a ação judicial foi ajuizada também depois da entrada em vigor da nova
redação do artigo 170-A do CTN, pela LC 104/2001, o que afasta a aplicação da inteligência do
Recurso Especial no 1.164.452/MG no sentido de que essa restrição não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo.
O fato de no decorrer deste processo administrativo ter sobrevindo o trânsito em
julgado da decisão judicial não altera as conclusões aqui alcançadas, uma vez que este requisito
era instransponível para o início do processo, vale dizer, para que o pedido administrativo
estivesse de acordo com a lei e para que a autoridade fiscal pudesse proceder a análise do crédito
tributário com base na decisão judicial.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 233
DF CARF MF
Original